Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602826-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0602826-28.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, TAREK JOMAA, ELEIÇÃO 2022, AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
TAREK JAMIL JOMAA (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916425
22/07/2024
22:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.550

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602826-
28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
EMBARGANTE: TAREK JAMIL JOMAA
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS QUE NÃO ELIDEM AS
CONCLUSÕES DO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

Num. 43916425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Tarek Jamil Jomaa em
face do Acórdão nº 62.883 (ID 43771269), por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$
57.781,81 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43776539) que o Acórdão é obscuro, pois os
apontamentos de decisão não correspondem à verdade real dos fatos. Afirma que houve
a devida comprovação dos gastos realizados, sendo incabível a imposição de devolução
desses valores à União. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para o fim de reconhecer os vícios apontados e afastar a
determinação de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos ao setor técnico para análise da documentação
extemporânea apresentada, restou consignada como afastada a inconsistência referente
a falta de documento fiscal de despesas com combustíveis e lubrificantes (ID 43850583).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43860851),
manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos, tão somente para o fim de
afastar a necessidade de devolução de R$ 914,41 à UNIÃO, mantendo-se, contudo, a
desaprovação das contas, haja vista que a documentação comprobatória foi apresentada
nos autos extemporaneamente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 43916425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de obscuridade no Acórdão embargado,
ao argumento de que a decisão não corresponde à verdade real dos fatos. Isso porque a
análise de documentos constantes dos autos seria suficiente para aprovar as contas e
afastar a determinação de recolhimento de valores à União.

As alegações não merecem acolhimento.

No que se refere à ausência de comprovação de gastos realizados com
recursos do FEFC e a omissão de receitas e gastos eleitorais, as quais ensejaram a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, constou da decisão
embargada o seguinte (ID 43771269):

“b.1) A unidade técnica indicou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com
terceiros, contudo, sem a apresentação dos respectivos instrumentos contratuais, no
montante de R$ 55.740,00.

No caso específico de gastos com contratação de pessoal a Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, além da comprovação de gastos com FEFC por documento idôneo previsto no artigo
60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

(...)

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é necessária a
apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência bancária, recibo de
pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de prestação de serviços
que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, bem
como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

(...)

Deste modo, os contratos de prestação de serviços não foram juntados aos autos ou o
foram de forma incompleta, sem a especificação das horas trabalhadas, o local de
prestação de serviço, e nem mesmo com a indicação das atividades a serem executadas,
em desrespeito ao artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Diante da ausência de documentos confiáveis, tais como recibo e contrato de prestação de
serviços, não há como vincular a verba pública destinada aos supostos prestadores de
serviços ao efetivo trabalho eventualmente por eles prestado à campanha, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, devendo o montante de R$ 55.740,00 ser restituído
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, a irregularidade representa 35,94% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 155.062,50), o que, por si só, implica na desaprovação das contas.

b.2) A unidade técnica indicou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com
Num. 43916425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

combustíveis e/ou lubrificantes, no valor de R$ 1.143,41, conforme tabela acima
colacionada, sem a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Ainda, apontou a realização de gastos com combustíveis, no valor de R$ 2.041,81, sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som,
em afronta ao disposto no artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
q
u
a
i
s

s
e
j
a
m
:

(...)

Fazendo-se um batimento entre as duas tabelas, é possível extrair a maioria dos gastos
aparecem em ambas. Para uma melhor compreensão, veja-se a planilha comparativa:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.
Num. 43916425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Diante da ausência de apresentação de notas fiscais, não há como vincular a verba pública
destinada aos supostos fornecedores ao efetivo produto eventualmente por eles fornecido à
campanha, de modo que resta sem comprovação a destinação dos recursos oriundos do
FEFC.

Para além disso, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a retificação das
contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda
que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de cessão de
veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis, sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos, permanece, conforme se
infere do seguinte precedente:

(...)

Deste modo, considerando que o gasto de R$ 2.041,81 com combustíveis foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é mister a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.”

Em sede de embargos de declaração o prestador colacionou aos autos
documentos, os quais, em tese, comprovariam os gastos realizados com prestadores de
serviços, bem como os com combustíveis e lubrificantes (ID 43776541 e seguintes).

Contudo, enviados os autos novamente à unidade técnica para que
realizasse a análise dos documentos apresentados, restou consignado que as
irregularidades restam mantidas, tanto aquelas referentes aos gastos com serviços
prestados por terceiros, quanto aquelas atinentes às despesas realizadas combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidades com carro
de som ou despesas com geradores de energia. Veja-se o parecer técnico (ID 43850583):

Num. 43916425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Num. 43916425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Num. 43916425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Num. 43916425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Num. 43916425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Deste modo, vê-se que a documentação apresentada não é suficiente para
afastar as irregularidades identificadas, permanecendo a inconsistência referente a
omissão de receitas e de gastos eleitorais, decorrentes das despesas realizadas com
combustíveis sem o respectivo registro de locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com geradores de energia, bem como aquelas atinentes às
despesas realizadas com prestadores de serviços, cujos contratos, ainda que
apresentados em sede de embargos, estão irregulares e incompletos.

Nesse panorama, não tendo trazido aos autos qualquer documentação nova
capaz de afastar a irregularidade apontada, e restando configurada a mera irresignação
do embargante e tentativa de revisitar a matéria decidida, não se acolhe os embargos
neste ponto.

Ademais, verifica-se que o embargante trouxe argumentos genéricos aos
aclaratórios, bem como a juntada de documentação já analisada oportunamente,
limitando-se a afirmar que “Todas as despesas regularmente pagas e comprovadas
mediante notas fiscais e quando o caso contrato de prestação de serviço, cumprem
integralmente os requisitos legais e devem ser analisadas e aprovadas.”.

Num. 43916425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

Vê-se que o embargante pretende rediscutir questões já analisadas e,
diferente do que quer fazer crer, todas as teses aventadas foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a obscuridade alegada, resta evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
Num. 43916425 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14

do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Tarek Jamil Jomaa, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602826-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 TAREK JAMIL JOMAA DEPUTADO
FEDERAL, TAREK JAMIL JOMAA - Advogados dos EMBARGANTES: THIAGO ACIOLE
GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916425 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082650100000042871079
Número do documento: 24072222082650100000042871079
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 13:17:14